Tribunal: STF
Processo: AI 419763
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
1.                         Não satisfaz ao requisito do
prequestionamento genérica alusão aos direitos e garantias
individuais consagrados na Constituição, sem especificação dos
dispositivos que estariam sendo desprezados.
2.                       Agravo
regimental improvido.